Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS. AUSENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, com o propósito de obstar a alienação do imóvel apontado na inicial, pretendida em outros autos, até o julgamento final da demanda de origem.
2. Considerando que a tutela provisória pretendida (sobrestamento de atos expropriatórios concernentes ao bem em questão) já foi objeto de exame deste Tribunal, e que os argumentos apontados no presente recurso são exatamente os mesmos outrora ventilados, o acolhimento do pleito recursal dependeria do surgimento de novos elementos robustos em favor do agravante, capazes de conferir verossimilhança às suas alegações – o que não ocorreu.
3. Se os elementos carreados ao juízo de origem conferem ao negócio jurídico contornos distintos do alegado na inicial e nas razões recursais, não há como reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.